Tribunal: TJES
Processo: 5017845-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017845-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN PIETRO e outros (3)
RECORRIDO: ANGELO BASTIANELLI SCARAMUSSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017845-83.2023.8.08.0024

RECORRENTES: CONDOMÍNIO SAN PIETRO e WANESSA SIQUEIRA

RECORRIDO: ANGELO BASTIANELLI SCARAMUSSA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONDOMÍNIO X CONDÔMINO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ZELADOR. RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. DEMORA NO REPASSE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CONIVÊNCIA DO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANGELO BASTIANELLI SCARAMUSSA
em face de
CONDOMÍNIO SAN PIETRO, WANESSA SIQUEIRA
e
MGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI,
aduzindo o requerente que reside no imóvel localizado na Rua Neves Armond, 42, ap. 906, Praia do Suá, Vitória-ES. Informa que deixou de efetuar o pagamento da fatura de energia elétrica referente a fevereiro de 2023, quando então a EDP deu seguimento ao protesto da dívida. Em sequência, afirma ter sido enviada uma correspondência do cartório para pagamento do valor antes do protesto, recebida pela zeladora do condomínio em 12/05/2023, contudo, somente lhe foi repassada no dia 26/05/2023, momento em que arcou com os custos de cancelamento do protesto. Busca, assim, a restituição da importância de R$ 100,08 (cem reais e oito centavos), além de danos morais.

Em contestação (ID’s 9152905 e 9152905), os requeridos alegam que o autor tem pleno conhecimento que é responsabilidade de todos os moradores do Condomínio pegar suas correspondências e encomendas na portaria do edifício, sendo que a zeladora apenas fez a gentileza de colocar a correspondência embaixo de sua porta por já estar ali há vários dias.

Foi reconhecida a ilegitimidade passiva da 3ª requerida em sentença.

A sentença (ID 9152918) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial e confirmo a tutela antecipada outrora concedida, para CONDENAR, solidariamente, os Requeridos (CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN PIETRO e WANESSA SIQUEIRA) ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação pelos danos morais suportados, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 9152924), alegando cerceamento de defesa. No mérito, reiteram que não houve falha no serviço prestado, ante a não obrigatoriedade de entrega das correspondências.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9152930), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, da mesma forma, deve ser afastada, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

Afigura-se pacífica a convicção, na doutrina e jurisprudência pátria, de que a relação entre o condomínio e os condôminos possui natureza civil e não de consumo, posto que o condomínio não se subsume à qualidade de um fornecedor de serviços para seus condôminos.

A questão posta em análise é verificar a responsabilidade do condomínio e da síndica diante do recebimento de correspondências pelo zelador e sua obrigatoriedade de repasse aos condôminos.

Pois bem. Consoantes estabelece o art. 932, III, do Código Civil,
“o condomínio é responsável pela reparação civil por ato de seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele”
. No caso em tela, a zeladora Joelma Alves recebeu uma correspondência endereçada ao autor em 12/05/2023, conforme ID 9152880, sendo que efetivamente chegou às mãos do recorrido no dia 26/05/2023 (ID 9152871).

A meu ver, o recebimento e distribuição das correspondências aos destinatários acaba fazendo parte da atividade profissional do zelador, logo, os recorrentes não apresentaram provas que comprovassem a entrega da carta/depósito em local específico de correspondência. Além disso, não seria possível exigir do morador a prova de não recebimento.

Dispondo o condomínio de um funcionário com atribuição para recebimento das correspondências, independentemente da função para o qual ele foi originalmente contratado, atrai para o mesmo a responsabilidade quanto à guarda destas, até porque, existia certa conivência por parte do condomínio sobre a praxe da zeladora receber e assinar as correspondências. Assim, o nexo de causalidade está comprovado, sendo cabível a indenização pretendida.

Colaciono julgado sobre o tema:

CIVIL. CONDOMÍNIO. EXTRAVIO DE CORRESPONDÊNCIA. REVELIA DECRETADA EM PROCESSO PERANTE A JUSTIÇA TRABALHISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE INDENIZAR DO CONDOMÍNIO.
1 - O EXTRAVIO OU A ENTREGA TARDIA DAS CORRESPONDÊNCIAS, POR PREPOSTO DO CONDOMÍNIO, EVIDENCIA NEGLIGÊNCIA CAPAZ DE ENSEJAR O DEVER DE INDENIZAR, QUANDO A CONDUTA ACARRETAR PREJUÍZO AO CONDÔMINO DESTINATÁRIO. 2 - A AUSÊNCIA DE CLÁUSULA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO, NÃO PREVENDO O DEVER DE INDENIZAR EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO O ISENTA, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE AQUILIANA, PREVISTA NO ARTIGO 159, DO CÓDIGO CIVIL
. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF - ACJ: 20020110136858 DF, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 26/11/2002, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/03/2003 Pág. : 198).

Assim, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo autor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na atuação do condomínio e sua administração. Vale ressaltar que o atraso de 14 dias fez com que o mesmo perdesse o prazo para pagamento do título que seria protestado, arcando com valor para retirada da restrição.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrido, não descuidando do caráter pedagógico.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar o autor exercendo o
jus postulandi
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, ao tempo da última sessão de julgamento 18/10/2024, pedi vista dos autos, a fim de melhor analisar o presente feito.

Pelo compulsar dos autos, manifesto minha total concordância com os fundamentos exarados pela Relatora.

Inicialmente, acerca da alegação de cerceamento de defesa
, insta salientar que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção ou não, de modo que o julgamento antecipado do mérito não induz por si só, o cerceamento de defesa. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
Este Superior Tribunal tem o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. PRECEDENTES.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que a embargante não ofereceu nenhum elemento de convicção a fim de deixar clara a imprescindibilidade de juntada de documentos, que não foram anexados à petição inicial, afastando, assim, o cerceamento de defesa, de modo que a revisão de tal conclusão é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1645635 SP 2019/0382659-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021).

Assim, a preliminar arguida deve ser afastada.

A controvérsia centra-se na análise da responsabilidade do condomínio e da síndica pelo recebimento de correspondências pelo zelador e sua posterior entrega aos destinatários. Conforme estabelece o art. 932, III, do Código Civil, o condomínio responde pelos atos dos seus empregados no exercício de suas funções ou em razão delas.

No caso em tela, restou comprovado que a zeladora, no exercício habitual de suas funções, recebeu a correspondência em questão, mas não providenciou a entrega em tempo hábil, ocasionando prejuízo ao autor. A carta, informando o protesto, chegou ao condomínio em 12/05/2023 e foi assinada pela zeladora do condomínio (doc. 26371633).

A responsabilidade do condomínio está configurada em razão da conduta reiterada de permitir que a zeladora receba correspondências, que era algo de praxe e de sua conivência, criando para os condôminos uma legítima expectativa de que tal prática seria realizada com zelo e eficiência.

Ademais, a responsabilidade da síndica nasce na violação do Regimento Interno do Condomínio por esta, mais precisamente aos artigos 188 e 214, bem como ao art. 1.348 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, por sua vez, está evidenciado pelo transtorno e pela aflição decorrentes da conduta negligente do condomínio, que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera de dignidade do autor, especialmente diante d
o atraso de 14 dias, que fez com que este perdesse o prazo para pagamento do título que seria protestado,
acarretando prejuízos emocionais e financeiros
, uma vez que foi obrigado a pagar para a retirada da restrição.

A fixação da indenização no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional aos danos sofridos, cumprindo sua função reparatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Por fim, ressalto que a sentença recorrida está em consonância com o Enunciado 11 das Turmas Recursais, podendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar o autor exercendo o
jus postulandi
.

É como voto.